Tribunal: TJDFT
Processo: 0700181-56.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700181-56.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS DA CRUZ SILVA AGRAVADO: HELIO DA ROCHA FREITAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS DA CRUZ SILVA em face da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito do Juizado Especial Cível do Guará/DF, nos autos do PJE n. 0702433-29.2017.8.07.0014, que manteve a penhora de 10% da verba salarial do agravante/executado, nos seguintes termos: “Nada a prover quanto a petição de 54425582, haja vista que trata-se de impugnação contra a decisão de ID 46709226 proferida em 10/10/2019, que deferiu o desconto de 10% dos rendimentos mensais do executado, até a liquidação da dívida. Cumpre-se destacar que a parte executada foi intimada por publicação no dia 14/10/2019, conforme consulta realizada na aba expediente, transcorrendo “in albis” em 06/11/2019 o prazo para a parte impugnar o mérito dessa decisão. Desse modo, como não houve recurso contra a referida decisão, houve preclusão da matéria discutida. Intime-se a parte executada desta decisão. Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para ciência e manifestação acerca do ofício de ID.: 54503915, devendo informar se os valores já estão sendo depositados em sua conta, ou, em caso negativo, requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Saliente-se ao credor, que deverá, no momento oportuno, noticiar a quitação do débito.” Na via do presente agravo de instrumento, o agravante/executado sustenta, preliminarmente, não ter se operado a preclusão em razão de tratar-se de matéria de ordem pública, bem como constituir a penhora mensal do salário em prestação de trato sucessivo, havendo renovação da alegada violação de seu direito. No mérito, defende, em síntese, a absoluta impenhorabilidade da verba de natureza alimentar (art. 833, IV, do CPC). Aduz, ainda, estar passando por danos irreparáveis com a penhora de seu salário, em virtude de sua situação econômica atual. Nesse cenário, requer a concessão de efeito suspensivo para que seja determinada a imediata suspensão dos descontos. No mérito, o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão guerreada “seja reconhecida a impenhorabilidade da remuneração do Agravante e determinado a devolução dos valores bloqueados”. É o relato do necessário. Decido. De início, destaco que o pronunciamento judicial ora impugnado tem natureza jurídica de decisão interlocutória, motivo pelo qual desafia agravo de instrumento (REsp 1698344/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018). Com respaldo no entendimento firmado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (súmula 7), conheço do agravo de instrumento interposto. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No caso ora em análise, contudo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteada pelo agravante. A par da intempestividade da impugnação apresentada na origem, observa-se que falece razão ao recorrente. Em que pese o Código de Processo Civil preveja a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria (art. 833, IV, CPC), o c. STJ, ao interpretar o dispositivo, admite a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias. Nesse sentido, colhe-se recente julgado da Corte Superior: “[...] 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) No caso dos autos, a determinação de bloqueio mensal de 10% (dez por cento) sobre os vencimentos do agravante/executado se mostra consonante com o entendimento jurisprudencial e, além de permitir movimento de quitação do crédito buscado na origem (aproximadamente R$ 6.000,00), não enseja, a priori, prejuízo à subsistência do executado. Destaca-se que, ainda considerados todos os descontos decorrentes de outros empréstimos incidentes na folha, o agravante percebe a quantia aproximada de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Desse modo, não se evidencia, a princípio, a probabilidade do direito, razão pela qual resta inviabilizada a imediata concessão da tutela postulada. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de março de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito